Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-24.2022.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005055-24.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), MARIA JOSE DE ARAUJO - CPF: 490.362.624-53 (RECORRIDO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - TARIFAS BANCÁRIAS (TEMAS 958 E 972 DO STJ) – IRREGULARIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO COM ENCARGOS CONTRATUAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA - PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RECORRENTE.

Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

Afirmar a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos.

R E L A T Ó R I O

BANCO PAN S/A recorre inominadamente (Id 173904183) da sentença (Id 173904173) proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos em que contende com a recorrida MARIA JOSE DE ARAÚJO, onde foi condenado, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil a: (a) determinar que seja cancelado o contrato de Seguro Prestamista firmado entre as partes por vício de consentimento; (b) restituir a Reclamante, em dobro, os valores descontados no valor de $ 2.560,23 (dois mil quinhentos de sessenta

reais e vinte e três centavos)em dobro, ou seja R$ 5.120,46 (cinco mil cento e vinte reis e quarenta e seis centavos)

com juros de 1% ao mês e correção monetária a partir do vencimento ; (c) pagar

a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da Reclamante, a título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. desde a citação e correção monetária (INPC) desde o arbitramento; e (d) tratando-se de condenação por ato ilícito, não poderá o valor fixado ser dedutível em imposto de renda da Empresa Reclamada/condenada, extinguindo e feito com julgamento de mérito.

MARIA JOSE DE ARAÚJO apresentou suas contrarrazões (Id 173904200) defendendo o acerto da sentença e pedindo a sua manutenção, com os consectários legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, dele conheço.

Em julgamento está a sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, devendo ser registrado como fatos que, na data 15/09/2020 a recorrida MARIA JOSE DE ARAÚJO contratou valor de empréstimo para financiar um veículo e na

Cédula de Crédito Bancário foi inserido um seguro prestamista no valor de R$ 1.450,00 (hum mil quatrocentos e cinquenta reais).

Aduz ainda a recorrida MARIA JOSE DE ARAÚJO que, na data da contratação, não esclarecida que poderia escolher uma seguradora, sendo isso imposto no contrato, não lhe restando opção a não ser aceitar ou não conseguiria o empréstimo financeiro buscado, que lhe tolheu ilegalmente a sua liberdade de escolha como consumidor, tratando-se de ato de venda casada.

Como se sabe, o seguro prestamista é um produto que garante o pagamento de prestações ou do saldo devedor da dívida caso um dos eventos previstos na apólice do seguro aconteça com quem o contratou.

Nesse seguro oferece-se uma cobertura adicional, referente a uma possível despedida involuntária do segurado que possui vínculo empregatício, ou perda de renda para o segurado autônomo, além da cobertura para os eventos morte e invalidez do segurado.

A discussão acerca da existência de venda casada na comercialização de seguro de proteção financeira juntamente com o financiamento, foi pacificada com o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP.

Na oportunidade foram fixadas as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo

consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.- CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

(...) ( REsp 1639259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018) grifo nosso

Então, sobre o tema o Tribunal da Cidadania já firmou tese onde leciona que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Portanto, a sentença nesse ponto merece total manutenção.

No entanto, em que pese os demais fundamentos do julgado, quanto a esses a r. sentença comporta reforma, pois tem razão o recorrente ao alegar a impossibilidade de devolução em dobro das tarifas administrativas porque não demonstrada a má-fé do credor.

Ainda que a cobrança do seguro prestamista nos contratos bancários represente venda casada, o que é vedado pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, inciso I) e pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 972), motivo pelo qual é irregular, in casu, a restituição deverá ser de forma simples por falta de demonstração de má-fé. Isso porque, apesar de irregulares, as tarifas estavam previstas no contrato.

Com efeito, é certo que tal seguro interessa ao consumidor, assim como é inegável que sua contratação é vantajosa à instituição financeira, ao passo que o pagamento do prêmio é feito exclusivamente pelo consumidor e com isso alcança seu objetivo de lucro o recorrente.

Desse modo, muito embora não seja ilícito ou abusivo o fornecimento de seguro prestamista pela instituição financeira, em respeito à boa-fé objetiva (art. 422, CC), o consumidor deve ser informado acerca dos termos do seguro, assegurando-lhe, ainda, não só a liberdade contratar ou não o seguro, como também de escolher a seguradora com a qual irá contratar.

No caso em análise é fácil verificar que não foram apresentadas alternativas de contratação com outras seguradoras, o que demonstra que a liberdade de contratar não foi efetivamente respeitada. Assim, tal como decidido no REsp n. 1.639.259/SP, evidente que houve venda casada no caso concreto, de modo que o valor pago a título de seguro prestamista deve ser restituído ao autor, por se tratar de prática abusiva (art. 39, I, Código de Defesa do Consumidor).

O Código Civil, em seus arts. 876 e 884, determina que aquele que enriquecer a custa de outrem sem justa causa, será obrigado a restituir o indevidamente auferido. No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor em seu art. 42, parágrafo único, dispõe que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável".

Por sua vez, sobre esse tema a jurisprudência firmou entendimento de que a restituição apenas será feita em dobro em casos de comprovada má-fé.

Nesse sentido cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE QUANTIA PAGA INDEVIDAMENTE. EXIGÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE MÁ-FÉ. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ.

1. Inviável a repetição em dobro do indébito sem prova inequívoca da má-fé do credor, que não pode ser presumida.

2. A verificação da ocorrência de má-fé, a justificar a devolução em dobro dos valores pagos, demanda o reexame da matéria fático- probatória. Incidência da Súmula 7 do STJ.

3. A Corte estadual julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt no AREsp 779.575/PB, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,

QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016)

No presente caso entendo que não restou comprovada a má-fé do requerido, mormente porque o seguro também atende aos interesses do consumidor, conforme já explanado acima. E a má-fé não pode ser presumida pelo simples ato de contratar, sem outras demonstrações que levem a conclusão da inexistência de engano justificável.

E neste caso existia contratação regular e em vigor até a sentença que anula a cláusula do seguro prestamista, mostrando que o recorrente agia por força de estipulação contratual e presumindo, assim, sua boa-fé. Sendo assim, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples e não dobrada.

Da mesma maneira, afirmar que houve a ocorrência de danos morais na espécie é igualmente dizer que o contrato firmado seria fonte de produção de ato ilícito que prejudicava direitos da personalidade. Ora, não se mostra razoável juridicamente tal entendimento, razão pela qual também os danos morais não podem ser mantidos como decidido pela primeira instância, pois indevidos diante do caso concreto.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso inominado, apenas para o fim de determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, bem como para afastar a condenação pelos danos morais.

Provido parcialmente o recurso, não há condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Eis o dispositivo do voto condutor:

“Posto isso, dou parcial provimento ao recurso inominado, apenas para o fim de determinar que a repetição do indébito ocorra de forma simples, bem como para afastar a condenação pelos danos morais.

Provido parcialmente o recurso, não há condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95).

Em tema de devolução simples/dobro de cobrança indevida, quando não há contrato ou quando já houve o pagamento devido, por exemplo, são hipóteses nas quais o reembolso deve ser em dobro, conforme o artigo 42, parágrafo único, Código de Defesa do Consumidor.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.

1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.988.191/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 6/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Também no âmbito desta Turma Recursal com moldura fática próxima ao caso em mesa:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - DESCONTOS INDEVIDOS CONTA CORRENTE - COBRANÇA DENOMINADA “TARIFA BANCÁRIA – CESTA B. EXPRESSO 1” – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito dos reclamantes, pois deixou de comprovar a contratação da tarifa bancária em questão cobranças na conta corrente dos consumidores.

2. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

3. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem causar-lhes enriquecimento ilícito.

4.
Inexistindo contrato autorizador das cobranças, é devida a restituição dos valores indevidamente cobrados e comprovados, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor
.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000861-57.2022.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 06/07/2023)

Nos demais capítulos, adiro integralmente ao voto do relator.

Por isso, divirjo, em parte, do voto condutor, para manter a sentença no que tange ao reembolso dos valores na forma dobrada, acompanhando os demais do voto condutor, por consequência, voto por negar provimento ao recurso interposto pela parte ré.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023